Tribunal: TJDFT
Processo: 0061536-96.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0061536-96.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JOSE FERNANDES DANTAS DESPACHO Defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID no 30558761, por mais 30 (trinta) dias, a fim de que os patronos do recorrido regularizem a representação processual, com habilitação do espólio ou dos sucessores, conforme requerido na petição de ID no 32270708. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007